Tribunal: TJDFT
Processo: 0740677-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese, o que pretende o embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
3. Não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, sendo apenas necessário que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4. Segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.